Tribunal: TJDFT
Processo: 0736515-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736515-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CONCEIÇÃO PASSEBON SANT ANNA, RODRIGO PASSEBON SANT ANNA, MAISA PASSEBON SANT ANNA, MARINA PASSEBON SANT ANNA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DA DÍVIDA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEVEDOR ORIGINÁRIO FALECIDO. SUCESSORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITE DA HERANÇA RECEBIDA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DEVIDA POR CADA HERDEIRO. OBSERVÂNCIA DOS ART. 700, §2o, I, E ART. 796, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação monitória é um procedimento especial que visa alcançar o título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional, prevendo o artigo 700 do CPC como requisito para sua propositura a prova escrita da dívida sem eficácia de título executivo, a qual não precisa, necessariamente, ser robusta, de forma a não causar dúvida, bastando ser um documento idôneo, que permita ao órgão julgador deduzir, por meio da presunção, a existência do direito em questão. 2. No caso concreto, em razão do devedor originário ter falecido, o autor ajuizou a ação diretamente contra seus sucessores, não tendo delimitado a quantia devida por cada um, o que se faz necessário em razão dos herdeiros não serem solidários entre si, respondendo pelas dívidas do falecido até o limite do valor da herança recebida, proporcionalmente, conforme inteligência do art. 796, do CPC. 3. Embora o autor tenha colacionado aos autos a escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados pelo devedor originário, nota-se que, em razão da existência de bens e outras dívidas, deveria o autor ter promovido o seu pedido monitório com a devida delimitação da responsabilidade de cada sucessor, indicando a importância devida por cada um, de modo a se observar o disposto nos arts. 700, §2o, I, e 796, do CPC. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 8o, 700, caput e § 2o, inciso I, 796, todos do Código de Processo Civil, e 1.997 do Código Civil, sustentando que a instituição financeira preencheu todos os requisitos legais para procedência da ação monitória em face dos herdeiros, pois indicou de forma expressa a proporção no tocante à responsabilidade de cada herdeiro pela dívida objeto da lide, de modo que deve ser declarada a constituição do título executivo judicial. Acrescenta que a extinção da ação monitória com resolução do mérito, obsta o credor de reajuizar a demanda e garantir o recebimento da dívida pelos herdeiros, haja vista que restou evidenciada a realização do inventário pelos herdeiros, bem como, da existência de bens deixados pelo de cujus. Aduz que que a apresentação dos documentos previstos no artigo 700 do CPC são suficientes para constituição do título executivo judicial, bem como que os valores devidos por cada herdeiro, em respeito à herança, podem ser auferidos por meio do envio dos autos à contadoria, o que demonstra a observância ao princípio do contraditório e da razoabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 8o, 700, caput e § 2o, inciso I, 796, todos do Código de Processo Civil, e 1.997 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Contudo, no presente caso, em razão do devedor originário ter falecido, o autor apelante ajuizou a ação diretamente contra seus sucessores, ora apelados, não tendo delimitado a quantia devida por cada um. Tal intento se faz necessário em razão dos herdeiros não serem solidários entre si, respondendo pelas dívidas do falecido até o limite do valor da herança recebida, proporcionalmente. (...) Destaque-se que, embora o autor apelante tenha colacionado aos autos a escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados pelo devedor originário (ID 68586044), nota-se que, em razão da existência de bens e outras dívidas (itens 4 e 5 da escritura), deveria o autor ter promovido o seu pedido monitório com a devida delimitação da responsabilidade de cada sucessor, indicando a importância devida por cada um, de modo a se observar o disposto nos arts. 700, §2o, I, e 796, do CPC.” (ID 69276170). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030